Tribunal: TJDFT
Processo: 0707244-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. MENOR. ENSINO FUNDAMENTAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRÓXIMA. RESIDÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.
2. A Constituição da República estabelece, em seu art. 208, inciso I, e, §§ 1o e 2o, que compete ao Estado ofertar a educação básica obrigatória e gratuita para a crianças e adolescentes de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos de idade, sendo certo que, por ser um direito público subjetivo, a sua não implementação importa responsabilidade da autoridade competente. Em âmbito infraconstitucional, a Lei n. 8.069/90 (ECA, art. 53, V) assegura o acesso da criança e do adolescente à escola pública e gratuita próxima de sua residência
3. Estando a menor devidamente matriculada, embora não em instituição de ensino mais próxima de sua residencia, a suspensão das aulas presenciais em toda rede de ensino público e privado no Distrito Federal, em razão das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Novo Coronavírus, retira a urgência necessária para a concessão da antecipação de tutela pretendida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.